Tribunal: TJDFT
Processo: 0003882-08.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0003882-08.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSE ALAIR ALVES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a petição de ID 32490309, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator